Tribunal: TJDFT
Processo: 0745203-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Agravo em execução penal. Remição da pena por estudo. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/2023. Prévia remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2023. Recurso não provido.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a homologação do ENEM/2023, uma vez que o apenado já fora beneficiado com a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA médio de 2023. A Defesa pede a reforma da decisão para declarar a remição pelo estudo em razão da sua aprovação parcial no ENEM.

II. Questão em discussão.

2. A questão em debate é determinar se é viável o desconto da pena com a aprovação no ENEM, considerando que o reeducando já recebeu uma remição anterior em função do sucesso no ENCCEJA.

III. Razões de decidir.

3. Caso tenha sido deferida a remição por aprovação no ENCCEJA anteriormente, ao apenado, não é possível a concessão da remição por aprovação posterior no ENEM, sob pena de incorrer em duplo benefício.

IV. Dispositivo.

4. Recurso conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: EP, art. 126, caput; § 5o; Resolução n. 391 do CNJ, art. 3o

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 842.165/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1878363, 07173877820248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.